Tribunal: TJPA
Processo: 0012138-24.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012138-24.2017.8.14.0006

APELANTE: RENATO DOS SANTOS SANTANA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0012138-24.2017.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Renato dos Santos Santana

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9° DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de redução da pena provisória aquém ao mínimo legal, face o reconhecimento de atenuantes genéricas. Insubsistência.
As
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

2)
Indenização por danos morais. Art. 387, IV do CP. Alegação de que o valor arbitrado não se mostra razoável. Insubsistência.
A
condição econômica do réu não é o único parâmetro a ser analisado quando da fixação da indenização por danos morais, devendo ser considerado o valor que exerça função reparadora do prejuízo, bem como previna a reincidência da conduta lesiva. Ausência de prova da condição econômica do réu. Valor que se mostra razoável e proporcional.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/05/2023 e 05/06/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO DOS SANTOS SANTANA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0012138-24.2017.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° do CP, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos. E, ainda, condenou o agressor ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos morais, a ser revertido em favor da vítima, sobre o qual deve incidir correção monetária desde seu arbitramento e juros de mora a partir da data do evento danoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 11328882 – Pág. 1/5), o recorrente assevera que o precedente consubstanciado na Súmula 231 do STJ não merece guarida, devendo ser superado para que as atenuantes da segunda fase da dosimetria conduzam a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Entende que a atenuante da confissão deve incidir na pena-base, mesmo que o
quantum
da reprimenda seja reduzido abaixo do mínimo legal, em razão do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5° XLVI, da Constituição Federal.

Sendo assim, requer a readequação da pena, com a aplicação da atenuante da confissão, bem como do fato do
agente ter cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral.

Ademais, requer o afastamento ou redução do valor fixado à título de indenização por danos morais, em razão do apelante ser assistido pela Defensoria Público, não tendo o magistrado fundamentado o valor fixado.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11328883 – Pág. 1/3)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12581344 – Pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso limita-se a impugnar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e do
agente ter cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral
, mesmo que
o
quantum
da reprimenda seja reduzido abaixo do mínimo legal
e, ainda, o valor da indenização fixada à título de danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CP.

Pois bem.

Quanto à incidência das atenuantes, a matéria se encontra dirimida através da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 231 do STJ
: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Encontra-se pacificado que o disposto na referida súmula não viola o princípio da isonomia, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu ou outra atenuante genérica, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante. Ressalta-se que os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Considerando que o apelante não trouxe novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...)

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Ademais, insurge-se em face do valor fixado à título de danos morais em favor da vítima, considerando que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não traduz valor razoável, considerando sua situação financeira.

De início, adianto que na denúncia houve pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados, nos termos do art. 387, IV do CPP (Num. 11328813 – Pág. 2/4).

E, não obstante as razões recursais, cumpre asseverar que
a condição econômica do acusado não é o único parâmetro a ser analisado quando da fixação da indenização por danos morais, devendo ser considerado um valor que exerça função reparadora do prejuízo, bem como previna a reincidência da conduta lesiva.

Sendo assim, considerando a lesão sofrida pela vítima, demonstrada pelo Laudo n° 2017.01.010135-TRA (Num. 1132889 – Pág. 3), bem como o fato do recorrente ser companheiro da vítima, à época dos fatos, considero o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) razoável e proporcional.

Nesse sentido, destaco:

EMBARGOS INFRINGENTES - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. I - Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Na hipótese dos autos, em observância aos parâmetros anotados, mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). II – Embargos infringentes acolhidos, contra o parecer. (TJ-MS - EI: 00060376620198120002 MS 0006037-66.2019.8.12.0002, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 29/11/2020)

Ressalto, ainda, que o recorrente não colacionou aos autos qualquer prova de sua condição econômica, não sendo o fato de estar assistido pela Defensoria Pública, por si só, capaz de atestar sua renda mensal.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2023